Tribunal: TJSP
Processo: 0124675-46.2011.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão hostilizada que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa apelante contra decisão monocrática que não conheceu do apelo, reconhecendo a ocorrência de deserção – Irresignação – Descabimento – Ausência de demonstração de protocolização do comprovante de recolhimento ou do extravio da petição – Serventia que certificou a inexistência de protocolo da referida

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão hostilizada que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa apelante contra decisão monocrática que não conheceu do apelo, reconhecendo a ocorrência de deserção – Irresignação – Descabimento – Ausência de demonstração de protocolização do comprovante de recolhimento ou do extravio da petição – Serventia que certificou a inexistência de protocolo da referida manifestação no serviço de processamento da Câmara – RECURSO DESPROVIDO.